Tribunal: TJMT
Processo: 1039870-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. INEXIGIBILIDADE AUTOMÁTICA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CAUÇÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INTEGRAÇÃO PARCIAL SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO APENAS PARA ESCLARECIMENTOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no qual se manteve penhora incidente sobre imóveis relacionados ao executado, sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre posição jurídica patrimonial dotada de conteúdo econômico. O embargante alega contradição e omissões quanto: (i) ao alcance da penhora (propriedade plena ou direitos aquisitivos); (ii) à necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; e (iii) à exigência de caução e observância da menor onerosidade na execução provisória, com pretensão de integração do julgado e prequestionamento.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão quanto ao alcance da penhora, especialmente diante dos arts. 835, XII, e 845, § 1o, do CPC e do art. 1.245 do CC; (ii) estabelecer se era indispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC); e (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 520 e 805 do CPC, notadamente acerca da exigência de caução em cumprimento provisório.
III. Razões de decidir
O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito já decidido.
A contradição apta a justificar embargos deve ser interna ao julgado, isto é, entre fundamentação e dispositivo, e não decorrente de inconformismo da parte com a conclusão adotada, conforme orientação pacífica do STJ.
O acórdão embargado fundamenta-se na possibilidade de penhora sobre posições jurídicas patrimonialmente apreciáveis, inclusive direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
A ausência de registro do título translativo impede a transferência da propriedade, conforme art. 1.245, caput e § 1o, do Código Civil, mas não afasta, por si só, a penhorabilidade da posição jurídica dotada de conteúdo econômico titularizada pelo executado.
A constrição mantida deve ser compreendida como incidente sobre a posição jurídica patrimonial do executado relativa aos bens (posse e/ou direitos aquisitivos), e não como penhora de propriedade plena dissociada do regime registral, inexistindo contradição interna no acórdão.
O acórdão realiza distinguishing ao afastar a necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por entender que não houve redirecionamento da execução a pessoa jurídica estranha ao feito, mas constrição sobre situação patrimonial atribuída ao próprio executado.
Não se configura omissão quanto à menor onerosidade, pois o acórdão registra que a substituição da penhora exige demonstração concreta de adequação, devendo prevalecer a efetividade da execução (arts. 797 e 805 do CPC).
O art. 520, IV, do CPC condiciona à caução suficiente e idônea o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse, alienação de propriedade ou outro direito real, ou que possam gerar grave dano ao executado, não impondo exigência automática de caução para o mero ato de penhora em cumprimento provisório.
A ausência de menção literal ao art. 520, IV, do CPC configura mera incompletude argumentativa, suprível por integração, sem modificação do resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente acolhido, sem efeito infringente.
Tese de julgamento: A penhora pode recair sobre direitos aquisitivos ou posição jurídica patrimonial dotada de conteúdo econômico, ainda que ausente registro translativo da propriedade, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não é exigível quando a constrição incide sobre situação patrimonial atribuída ao próprio executado, e não sobre patrimônio de terceiro.
A caução prevista no art. 520, IV, do CPC é exigível para levantamento de valores e atos de transferência ou alienação, não constituindo requisito automático para a simples penhora em cumprimento provisório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 520, 789, 797, 805, 835, XII, 845, § 1o, 995 e 133 a 137; CC, art. 1.245, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039870-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (EMBARGANTE), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026